Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, [...] as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 736.632/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 1.1. A nulidade cujo reconhecimento é vindicado no caso concreto (inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP) é anterior à decisão de pronúncia e, embora oportunamente suscitada no recurso em sentido estrito, foi enfrentada por esta Turma no julgamento de acórdão anterior que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, estando acobertada pela coisa julgada. 1.2. Logo, emerge inviável o conhecimento do recurso quanto à respectiva matéria.
2. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos (alínea “d” do art. 593, CPP) é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida ao processo.
3. Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura-se ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelo acervo probatório. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas em elementos colhidos, não contraria a prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma delas.
4. O artigo 155 do Código de Processo Penal, que visa impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ.
5. Tendo sido as provas colhidas durante a investigação judicializadas por meio dos depoimentos compromissados dos policiais, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se configura ofensa ao art. 155 do CPP.
6. Sob pena de violação à soberania dos veredictos, a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelos jurados não pode ser empreendida pelo Tribunal, uma vez fazer parte da tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence exclusivamente ao Júri. Demonstradas provas mínimas das qualificadoras, descabe realização de um novo julgamento, o que se faria com base na alínea “d” – e não alínea “c” – do inciso III do art. 593, CPP.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.